Tribunal: TJES
Processo: 0000471-46.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-46.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LANÇAMENTO DE ESGOTO
IN NATURA
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E MUNICÍPIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental para condenar solidariamente a concessionária e o Município de Água Doce do Norte à implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto no Distrito de Santo Agostinho, com imposição de multa diária. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de previsão contratual e legal para realização das obras, necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro e violação ao princípio da separação dos Poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CESAN possui legitimidade passiva para responder pela ausência de serviço de esgotamento sanitário no Distrito de Santo Agostinho; (ii) estabelecer se a concessionária e o Município respondem solidariamente pelo dano ambiental decorrente do lançamento de esgoto in natura; e (iii) determinar se o controle judicial da omissão estatal na implementação de política pública de saneamento viola o princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da concessionária é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial acerca da prestação dos serviços de saneamento em todo o território municipal.

O Contrato de Programa nº 30012018 prevê a prestação do serviço de saneamento em todo o Município de Água Doce do Norte, sem distinção entre zona urbana e rural, circunstância corroborada pelo Plano Municipal de Saneamento Básico nº 087/2017.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva e se submete à teoria do risco integral, bastando a demonstração do nexo causal entre a atividade omissiva e o dano ambiental.

Os relatórios técnicos elaborados pelo CAOMA/MPES e pelo IEMA comprovam o lançamento de esgoto doméstico in natura no Córrego Santo Agostinho há mais de 21 anos, com degradação ambiental em Área de Preservação Permanente e risco à saúde pública.

A concessionária e o Município respondem solidariamente pelo dano ambiental, pois ambos integram a cadeia de prestação do serviço público de saneamento e possuem dever legal de impedir a degradação ambiental.

A ausência de previsão contratual específica ou a alegada necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro não afastam o dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e de implementação do saneamento básico.

O controle judicial de políticas públicas é legítimo diante de omissão estatal prolongada que compromete direitos fundamentais e o mínimo existencial, sem caracterizar violação ao princípio da separação dos Poderes.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da omissão e do limite estabelecido para evitar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva em ação civil pública ambiental é aferida conforme a teoria da asserção, a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e regida pela teoria do risco integral, alcançando concessionária de serviço público e ente municipal responsáveis pela omissão no serviço de saneamento.

A ausência de previsão contratual ou a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro não prevalecem sobre o dever constitucional de proteção ao meio ambiente e de implementação do saneamento básico.

O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando constatada omissão estatal histórica apta a comprometer direitos fundamentais e o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CF/1988, art. 128, § 5º, II, “a”; Lei nº 6.938/81, arts. 3º, IV, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024900002213, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 20.3.2023; TJES, Apelação Cível nº 024160071163, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJ 14.10.2022; STJ, REsp 1.715.151/SC; STJ, AREsp 2.108.917/RS; STF, RE 1.287.019, Tema 1.093.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000471-46.2019.8.08.0068

APTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Civil Pública Ambiental, condenando solidariamente a apelante e o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE a implantar sistema de coleta e tratamento de esgoto no Distrito de Santo Agostinho, com multa diária.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
é parte ilegítima, pois o contrato de programa nº 30012018 não abrange a zona rural;
(ii)
no mérito, não há previsão legal ou contratual para as obras, sendo necessário termo aditivo e reequilíbrio econômico-financeiro;
(iii)
a decisão viola a separação dos Poderes.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Inicialmente, a
alegação de
ilegitimidade passiva da CESAN deve ser rejeitada. Pela teoria da asserção, a legitimidade para a causa é aferida à luz das alegações da inicial.

A propósito:

[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...] (TJES, Apelação Cível nº 024900002213, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 20.3.2023).

[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva
[...]. Preliminar rejeitada [...]” (TJES, Apelação Cível nº 024160071163, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJ 14.10.2022).

No caso, o Ministério Público aponta que a CESAN é concessionária dos serviços de saneamento no Município de Água Doce do Norte, com base no Contrato de Programa nº 30012018, cuja cláusula 1.1 prevê a prestação do serviço em "todo o território do Município", sem distinção entre zona urbana e rural. Ademais, o Plano Municipal de Saneamento Básico nº 087/2017 confirma a abrangência integral.

Ato contínuo, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e se rege pela teoria do risco integral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em matéria ambiental, a responsabilidade do poluidor é solidária, independentemente de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a atividade e o dano. Nesse sentido: REsp 1.715.151/SC e AREsp 2.108.917/RS.

No caso, os relatórios técnicos do CAOMA/MPES e do IEMA comprovam que o esgoto doméstico do Distrito de Santo Agostinho é lançado
in natura
no Córrego Santo Agostinho há mais de 21 anos, causando degradação ambiental em Área de Preservação Permanente e risco à saúde pública. A omissão na prestação do serviço de esgotamento sanitário é inequívoca e configura dano ambiental direto.

A solidariedade entre a concessionária (CESAN) e o poder concedente (Município) decorre do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Ambos, como prestadores do serviço público de saneamento, têm o dever de evitar e reparar o dano.

As alegações de ausência de previsão contratual ou de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro não se sobrepõem ao dever constitucional de saneamento (art. 225 CF) e ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. A cláusula contratual que exclui a zona rural não pode ser oposta à ordem pública ambiental, sob pena de esvaziar a proteção constitucional. O controle judicial de políticas públicas, quando há omissão estatal histórica que atinge o mínimo existencial, é legítimo e não viola a separação dos Poderes (STF, RE 1.287.019, Tema 1.093).

Por fim, a multa diária fixada é razoável e proporcional à gravidade da omissão, e o limite de R$ 100.000,00 impede excesso.

Pelas razões expostas, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, considerando tratar-se de ação proposta pelo Ministério Público, nos termos do artigo 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.